Tribunal: TJDFT
Processo: 0755339-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. POSSE EM 2014. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ANOS DE 2014 E 2015. LEGALIDADE NO RECEBIMENTO. SÚMULA N.o 9 DA TUJ. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. §1o DO ART. 93 DA LC 840/2011. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO EM DEZEMBRO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Súmula n.o 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a seguinte tese: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito”.
2. Não havendo, portanto, erro no pagamento, não há que se cogitar da aplicação dos Temas 531 ou 1009 do STJ, devendo ser restituído à servidora o valor já descontado em folha de pagamento pelo Distrito Federal.
3. Nos termos do §1o do artigo 93 da LC n.o 840/2011, o pagamento da gratificação natalícia, antecipado para a data de aniversário do servidor, não dispensa o Distrito Federal de promover, em dezembro, a complementação de “eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês”.
4. Recurso conhecido e provido.